Tribunal: TJMT
Processo: 1038651-51.2018.8.11.0041
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1038651-51.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Creditamento, Violação aos Princípios Administrativos]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
]

Parte(s):

[INDAJAIA GEORGE STEFANINI - CPF: 126.794.291-68 (APELANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0028-64 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO DE OBTENÇÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO – SUSPENSÃO DO ALUDIDO DIREITO PELO DECRETO No 766/2011, REVOGADO PELO DECRETO No 808/2021 – IMPOSSIBILDIADE – DIREITO DE CERTIDÃO – GARANTIA CONSTITUCIONAL – VIOLAÇÃO À LEI ESTADUAL N. 8.672/2007.

1. A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5o, inciso XXXIV, prescreve que ‘
são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas, a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direito e esclarecimento de situações de interesse pessoal
.
’

2. Padece de ilegalidade a suspensão, por meio do Decreto no 766/2011, posteriormente revogado pelo Decreto no 808/2021, da emissão e entrega de certidão de crédito prevista na Lei Estadual no 8.672, de 6 de julho de 2007, posto que o aludido direito é garantido constitucionalmente.

3. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
APELAÇÃO CÍVEL (198)
1038651-51.2018.8.11.0041 – PROCESSO DE ORIGEM 1038651-51.2018.8.11.0041
- COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE: INDAJAIA GEORGE STEFANINI
APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por INDAJAIA GEORGE STEFANINI em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO em face da sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Mandado de Segurança no 1038651-51.2018.8.11.0041, denegou a segurança (Id. 97826470).

O Apelante sustenta o seu direito em obter certidão de crédito conforme prevê o § 6o do art. 1o da Lei Estadual no 8.672/2007. Afirma que a Administração Pública não cumpriu com o prazo previsto no art. 1o do Decreto no 766/2011, configurando morosidade não razoável. A pretensão recursal se volta para reforma da sentença, com concessão da segurança.

O Apelado, em contrarrazões, sustenta o não provimento do Recurso de Apelação (Id. 97826472).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora Dra. Naume Denise Nunes Rocha Müller, manifesta pelo provimento do recurso (Id. 97979467).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
APELAÇÃO CÍVEL (198)
1038651-51.2018.8.11.0041 – PROCESSO DE ORIGEM 1038651-51.2018.8.11.0041 - COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE: INDAJAIA GEORGE STEFANINI
APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO – MÉRITO

Egrégia Câmara:

O Apelante sustenta o seu direito em obter certidão de crédito conforme prevê o § 6o do art. 1o da Lei Estadual no 8.672/2007. Afirma que a Administração Pública não cumpriu com o prazo previsto no art. 1o do Decreto no 766/2011, configurando morosidade não razoável.

No caso em tela, nota-se que a ação constitucional ajuizada pelo Apelante se deu contra a autoridade coatora em razão da negativa desta em entregar a 2a via da certidão de crédito no 02879, sob o fundamento de que estaria suspensa a emissão e retirada das mencionadas certidões, em razão do disposto no Decreto no 766/2011 (Id. 97818485).

O mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Em outras palavras, para ser viável a impetração do
writ
, imperativo estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não há de gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória.

Nesse sentido, verifica-se que o Apelante demonstrou, a partir dos documentos colacionados à inicial, seu direito líquido e certo em obter a certidão que visa a comprovação do seu crédito, pendente de pagamento pelo Estado de Mato Grosso.

Como é cediço, a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5o, inciso XXXIV, prescreve que ‘
são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas, a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direito e esclarecimento de situações de interesse pessoal
.
’

Logo, revela-se ilegal e abusiva a recusa da autoridade coatora em proceder com a entrega da certidão de crédito almejada, máxime porque o Texto Constitucional não estabeleceu qualquer condição para o exercício do aludido direito.

Além disso, no Estado de Mato Grosso, o direito de receber a certidão de crédito está amparado pela Lei Estadual no 8.672, de 6 de julho de 2007, que dispõe sobre a compensação de dívidas líquidas e certas de responsabilidade do Estado de Mato Grosso, suas autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista com créditos tributários e não tributários pertencentes a estes entes e dá outras providências, com as modificações posteriores.

Nesse sentido, estabelece o artigo 1o, §§ 2o e 6o, da mencionada Lei Estadual o que segue:

Art. 1o Fica o Poder Executivo autorizado a proceder à compensação de créditos líquidos e certos de natureza alimentar contra a Fazenda Pública Estadual, suas autarquias, fundações, empresas públicas ou sociedades de economia mista, decorrentes de ações judiciais contra tais entes e órgãos, com créditos de pessoas jurídicas da Administração Pública Estadual Direta ou Indireta, inclusive as que estão em liquidação, assim como com outros créditos fiscais de natureza tributária ou não-tributária, inscritos ou não em divida ativa, cujo fato gerador, para os créditos tributários, tenham ocorrido até 31 de dezembro de 2014.

(...)

§ 2o. Os créditos dos servidores públicos, oriundos de juros, correção monetária, diferenças salariais e demais direitos decorrentes do estatuto ou do contrato de trabalho poderão ser utilizados para compensação e terão atualização do valor de face, realizada pela Procuradoria-Geral do Estado com aplicação da variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor-INPC.

§ 6o.
Os créditos salariais mencionados no § 2o serão comprovados mediante Certidão expedida pela Secretaria de Estado de Administração, sendo que, no caso de diferenças salariais dos Procuradores do Estado, a Certidão será expedida pela Procuradoria-Geral do Estado e, no caso de saldo de cotas dos servidores do Grupo TAF, a Certidão será expedida pela Secretaria de Estado de Fazenda
.
(Destaquei)

A partir dos aludidos dispositivos, infere-se que os eventuais créditos salariais dos servidores públicos, oriundos de juros, correção monetária, diferenças salariais e demais direitos decorrentes do estatuto ou do contrato de trabalho, deverão ser comprovados mediante certidão expedida pela Secretaria de Estado de Gestão.

Logo, se a Lei determina que, na existência de créditos, dever-se-á expedir a respectiva certidão, não pode o Decreto no 766, de 14 de outubro de 2011, a pretexto de regulamentá-la, sobrestar a sua emissão. Se assim o fez, o Decreto usurpou o âmbito a que estava circunscrito, de modo a incidir em manifesta ilegalidade, com prejuízos manifestos à ordem jurídica e, em especial, à segurança e à certeza que tende a advir com a promulgação da lei, instrumento fundamental, ao lado da Constituição, de uma sociedade democrática.

Convém asseverar que o Decreto no 766/2011 foi revogado pelo recente Decreto no 808, de 27 de janeiro de 2021, o qual, de forma semelhante ao anterior, possui previsão que impede a obtenção de certidões de crédito até que seja disponibilizado Sistema Integrado de Certidão de Crédito – SICC.

Sobre o tema, estabelece o artigo 18 do mencionado Decreto o que segue:

Art. 18. A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão-SEPLAG, a Procuradoria Geral do Estado-PGE e a Secretaria de Estado de Fazenda-SEFAZ, deverão atuar em regime de cooperação para o desenvolvimento e implantação do
Sistema Integrado de Certidão de Crédito - SICC que viabilize o controle da emissão, reemissão, cancelamento, cessão, fracionamento e sucessão
, bem como o registro de qualquer forma de quitação das certidões de crédito provenientes do Poder Executivo.

§ 1o. O Sistema Integrado de Certidão de Crédito - SICC deverá possibilitar a conferência da validade formal e exatidão da certidão de crédito por emissão de certidão específica obtida digitalmente e disponibilizada em forma de saldo de conta corrente do beneficiário no qual conste o histórico de todos os eventos registrados em relação a ele e o respectivo saldo nominal que possui.

§ 2o.
Fica suspenso, no âmbito da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão-SEPLAG, a emissão, fracionamento, substituição, reemissão, pagamento, recebimento e/ou entrega de certidões de crédito até que seja disponibilizado o sistema eletrônico de que trata este o artigo
.

§ 3o. No prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a SEFAZ, SEPLAG e PGE deverão emitir Portaria Conjunta normatizando os procedimentos e fluxos internos adotados nas compensações de que trata este Decreto.
(Destaquei)

Ocorre que o acima exposto não é suficiente para impedir o Apelante do exercício de um direito legítimo, máxime quando sua pretensão consiste na simples obtenção de certidão demonstrativa de crédito que, inclusive, já fora expedida, conforme documento constante no Id. 97818489.

Ademais, não se mostra plausível impedir o Apelante de obter a certidão almejada em decorrência da morosidade da Administração Pública em implantar e disponibilizar aos cidadãos o sistema eletrônico, que há anos, era para ter sido implantado.

Nesse sentido, já decidiu este e. Tribunal de Justiça:

MANDADO DE SEGURANÇA –
EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO SALARIAL
- PREVISÃO CONSTITUCIONAL - ACESSO ÀS REPARTIÇÕES PÚBLICAS - DIREITO LÍQUIDO E CERTO – VIOLAÇÃO - ILEGALIDADE DA RECUSA - SEGURANÇA CONCEDIDA. 1.
Os órgãos públicos têm o dever de prestar informações que sejam de interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, no prazo da lei
, sob pena de responsabilidade, ressalvadas apenas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado, na forma do artigo 5o, XXXIII, da CR/88. 2. As previsões constitucionais garantem a todos o direito à obtenção de certidões em repartições públicas para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal, independentemente do pagamento de taxas (Artigo 5o, XXXIV, "b", da CR/88). 3.
Tratando-se de pedido de mera expedição de certidão, uma vez comprovado documentalmente que o agente recusa fornecê-la, há ofensa do direito líquido e certo, impondo-se assim a concessão da segurança para reparar o ato acoimado de ilegal
.
(N.U 1002218-45.2016.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/09/2020, Publicado no DJE 25/09/2020) (Destaquei)

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA —
EMISSÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO SALARIAL — SUSPENSÃO PELO DECRETO No 766, DE 14 DE OUTUBRO DE 2011 — IMPOSSIBILIDADE — VIOLAÇÃO À LEI DO ESTADO DE MATO GROSSO No 8.672, DE 6 DE JULHO DE 2007 — DIREITO DE CERTIDÃO
— GARANTIA CONSTITUCIONAL — CONDIÇÃO — EXISTÊNCIA DO CRÉDITO. 1.
Padece de ilegalidade a suspensão, por meio do Decreto no 766, de 14 de outubro de 2011, da emissão de certidão de crédito prevista na Lei do Estado de Mato Grosso no 8.672, de 6 de julho de 2007, direito, garantido constitucionalmente e condicionado, no caso, apenas à existência do crédito
. 2. Recurso não provido. Sentença retificada em parte.
(N.U 1002489-28.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/06/2020, Publicado no DJE 06/07/2020) (Destaquei)

Em síntese, verificada a existência de direito líquido e certo consistente no direito de obter da Administração Pública a entrega da certidão de crédito, a reforma da sentença afigura-se medida imperativa.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto, para conceder a segurança e determinar a emissão da 2a via da certidão de crédito no 02879 no prazo de 30 dias, contados do trânsito em julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022